Tribunal: TJSP
Processo: 1000792-13.2022.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PARA DETERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PARA DETERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – Com a apresentação pelo banco réu do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), bem como tendo sido acostadas pela instituição financeira ré faturas do cartão de crédito em questionamento, não se sustentam as alegações do requerente apelante de desconhecimento dos termos e condições do referido negócio e de sua irregularidade, mostrando-se, portanto, legítima a dívida em discussão. Manutenção dos respectivos termos do contrato de empréstimo em questão, com o afastamento, por via de consequência, da pretensão do autor de devolução dos valores cobrados a esse título. Possibilidade de cancelamento do contrato desde que pagos os valores utilizados em cartão de crédito. Sentença mantida. Recurso desprovido.